Tribunal: STF
Processo: AI 280760
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-11
Data de publicação: 2001-09-11

Ementa:
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - COMPLETITUDE - REJULGAMENTO
DA CAUSA. Descabe confundir o direito à prestação jurisdicional de
forma completa com o desejo de ver rejulgada a causa. Isso ocorre
quando articulada violência do devido processo legal em hipótese na
qual, a partir de premissas fáticas e legais, reconheceu-se o
direito adquirido à complementação de proventos, insistindo o
recorrente, via embargos declaratórios, sem argumento relevante, na
configuração de simples expectativa de direito.